Tribunal: CARF
Processo: 10380.900516/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900516/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
GRANJAS SÃO JOSÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2015
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito relativo à Contribuição
para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno apurada no 2o trimestre de 2013
no valor de R$22.918,70 – PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito no
33709.08861.290618.1.1.10-0306.
Nos termos do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza/CE, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido em face
da impossibilidade de se confirmar a existência do crédito indicado, pois a contribuinte,
mesmo intimada, não apresentou os DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais com as informações do período de apuração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900516/2019-09
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900516/2019-09

Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 11/02/2019, a interessada apresenta
em 11/03/2019 Manifestação de Inconformidade alegando que já transmitiu os DACON
dos períodos questionados, em 21/02/2019 conforme recibos de entrega às folhas 07/09

Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão negando provimento pela
ausência de prova.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O pleito da contribuinte não merece prosperar.
A contribuinte ao apresentar sua manifestação de inconformidade e recurso
voluntário, apenas aduz ter o direito sem assim o demonstrar, seja com fatos e argumentos
jurídicos, seja pela produção de prova.
Ao apresentar sua defesa, deve o interessado trazer suas razões de reforma,
concatenando as ideias, argumentos jurídicos e provas.
Se tratando de pedido de ressarcimento o ônus probatório é da contribuinte, o que
não o fez, nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-005.809 Nome do
relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Diante do exposto, voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente),
Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.695 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900516/2019-09

Fl. 54
DF CARF MF
Original